Tribunal: TJDFT
Processo: 0728627-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. ARTIGOS 49 E 119, IX, DA LEI 11.101/2005. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. SEPARAÇÃO ENTRE OS BENS AFETADOS E OS SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE AFETAÇÃO DOS BENS. LIBERAÇÃO DAS CONSTRIÇÕES. DECISÃO REFORMADA.
1. É vedada a análise pelo órgão revisor, em sede de agravo de instrumento, de matérias não efetivamente resolvidas pelo Juízo a quo, sob pena de ocorrer supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.
2. Dispõe o artigo 49 da Lei 11.101/2005, “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. Por sua vez, o artigo 119, IX, da mencionada legislação prescreve que “os patrimônios de afetação, constituídos para cumprimento de destinação específica, obedecerão ao disposto na legislação respectiva, permanecendo seus bens, direitos e obrigações separados dos do falido até o advento do respectivo termo ou até o cumprimento de sua finalidade, ocasião em que o administrador judicial arrecadará o saldo a favor da massa falida ou inscreverá na classe própria o crédito que contra ela remanescer”.
3. “As garantias do patrimônio de afetação são mantidas durante a recuperação judicial da empresa, não se misturando com os ativos e passivos da massa. Comprovado que o imóvel foi afetado, devem ser adotados os procedimentos previstos no artigo 119, inciso IX, da Lei n° 11.101/2005”. (TJDFT. Acórdão 1331460, 07531732820208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Inexistindo patrimônio de afetação, impõe-se a liberação das constrições existentes no patrimônio das agravantes, em vista da incompetência do Juízo da execução para promover qualquer ato constritivo contra empresas em soerguimento.
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido.